Tribunal: TJSP
Processo: 2111735-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de nulidade do julgamento virtual diante de oposição manifestada pelas partes – Oposição expressamente apreciada e indeferida pela Turma Julgadora em razão dos efeitos processuais da pandemia de Covid-19 – Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de nulidade do julgamento virtual diante de oposição manifestada pelas partes – Oposição expressamente apreciada e indeferida pela Turma Julgadora em razão dos efeitos processuais da pandemia de Covid-19 – Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2111735-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, GLEP ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES S.A., JS
LOURENÇO
AGRÍCOLA
S/A,
VERCOM
VERTENTE
GRANDE
AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA e LAUTIS EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S.A.,
é
embargado FAIRFAX BRASIL SEGUROS
CORPORATIVOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111735-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.381
2
VOTO No
: 40.381 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 2111735-09.2020.8.26.0000/50000
EBTE.
: CONSTRUTORA
GOMES LOURENÇO S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTRAS
EBDO.
: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
INTDO.
: V FACCIO ADMINISTRAÇÕES
EPP
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO Embargos de declaração Alegação de
nulidade do julgamento virtual diante de oposição
manifestada pelas partes
Oposição expressamente
apreciada e indeferida pela Turma Julgadora em razão
dos efeitos processuais da pandemia de Covid-19

Embargos rejeitados.
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício Pretensão de atribuição
de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Construtora
Gomes Lourenço S/A e outras, dirigidos ao v. aresto em fl. 276-281 que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para
manter a r. decisão que julgou procedente pedido de habilitação de crédito
da seguradora.
Inconformadas, as embargantes alegam a nulidade do
julgamento em razão da realização de julgamento virtual, embora as
partes tenham manifestado oposição expressa. Sustentam que o v.
acórdão é omisso por apresentar fundamentação que não considerou
eficazmente que a embargada é credora concursal, pois sub-rogou-se nos
direitos dos exequentes da demanda n. 0010871-42.2012.8.26.0011 (fl. 1-5
do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Não se verifica a nulidade suscitada, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111735-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.381
3
manifestação de oposição ao julgamento virtual foi expressamente
apreciada e indeferida pela Turma Julgadora em razão dos efeitos
processuais advindos da pandemia de Covid-19, conforme excerto
reiterado:
[..] As partes opuseram-se ao julgamento virtual (fl. 225 e
227), o que fica indeferido diante da inexistência de
previsão para os Srs. Advogados apresentarem sustentação
oral e estar vedada até o momento, por força da pandemia
causada pelo vírus Covid-19, a possibilidade de julgamento
presencial. Certo, ainda, que a pauta dos julgamentos
telepresenciais que vêm sendo realizados não permite
atender, com a celeridade necessária, nem mesmo a
demanda de julgamentos em que regimentalmente é
prevista a intervenção dos Srs. Advogados. [..]
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo
Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que as recorrentes demonstram mera insatisfação
com o resultado, e buscam por meio de embargos promover nova análise
das circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado,
de modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de
fundamentos ou explicações, devendo ser mantida a conclusão pela
extraconcursalidade do crédito, erroneamente classificado, um vez que a
data de origem do crédito é aquela em que o codevedor acionado pagou a
dívida pretérita das recuperandas, conforme excerto reiterado:
[..] É evidente que as recuperandas pretendem, neste
recurso, aproveitar-se da errônea classificação que se deu
ao crédito da agravada. Trata-se de crédito extraconcursal
por pagamento realizado após o pedido recuperacional, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111735-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.381
4
força de contrato de seguro garantia judicial pela
seguradora,
diante
da
inadimplência
da
devedora
principal, ora agravante GLEP.
O
terceiro
acionado
judicialmente
por
dívida
da
recuperanda decorrente de responsabilidade contratual
somente se libera ao cumprir a obrigação assumida. Se o
credor originário poderia habilitar o saldo de seu crédito no
processo recuperacional e preferiu acionar o codevedor
solvente, a classificação deste se estabelece na forma do
disposto no art. 49, ou seja, pela data do nascimento do
crédito, qual seja, a data em que esse codevedor acionado,
honrou a dívida pretérita das recuperandas.
No caso em exame, a data em que passou a existir o crédito
é posterior ao pedido recuperacional, é a data do
desembolso realizado pela seguradora agravada (veja fl.
21-23, no incidente).
Uma vez admitido na recuperação judicial é exatamente
pelo valor desembolsado pela seguradora que o crédito
incluído deve ser mantido, com a observação de não há
notícia nos autos de que tenham as recuperandas
apresentado oposição à conta apresentada nos autos de
execução ou mesmo ao pagamento então realizado pela
seguradora a manifestação copiada em fl. 236 deste
instrumento informa o oposto a isso. [..]
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza
suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111735-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.381
5
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111735-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.381
6
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR